Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO. NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO).
I - Inviável a absolvição pelo crime de lesão corporal, quando a firme palavra da vítima é corroborada pelo laudo pericial e depoimento de testemunha policial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitiva.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade fundamentada na multiplicidade das lesões comprovadas no laudo pericial.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.